Tribunal: STF
Processo: ARE 647426
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL E ESTÉTICO. PENSÃO MENSAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. As alegações de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ”RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL E ESTÉTICO. PENSÃO MENSAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO IMEDIATO. VIOLAÇÃO LITERAL DE PRECEITO DE LEI OU DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO DEMONSTRADA. Não fica caracterizada a supressão de instância, quando o julgamento da questão observou os princípios da instrumentalidade e da celeridade processuais, assim como a devolutibilidade ampla do recurso ordinário, de modo que, ao contrário de violar o § 3º do art. 515 do CPC, houve cumprimento da norma ali contida. É que, ao afastar a incidência da prescrição, a eg. Corte Regional apreciou de imediato o restante do mérito dos pedidos formulados, levando em consideração exatamente o fato de estar a causa em condições de imediato julgamento, uma vez que a questão em torno da ocorrência do acidente de trabalho sofrido pelo reclamante é fato incontroverso, assim como o nexo causal. Ilesos os arts. 515, § 3º, do CPC e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Recurso de revista não conhecido. DANO MORAL E ESTÉTICO. VALOR ARBITRADO À INDENIZAÇÃO. Não há campo propício para a revisão do valor arbitrado à indenização por dano moral, pois o juízo de valor emitido na r. decisão recorrida, levou em consideração a gravidade do dano sofrido, a culpa do empregador e a vulnerabilidade do ofendido. Violação literal dos dispositivos de lei indicados não configurada. Recurso de revista não conhecido. PENSÃO MENSAL. VALOR ARBITRADO. A divergência apta a legitimar o conflito pretoriano há de atender ao disposto no artigo 896, "a", da CLT e na Súmula nº 337 do c. TST. Recurso de revista não conhecido. JUROS DE MORA INCIDENTES À PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. O único aresto colacionado não serve para análise de divergência, pois não contém fonte oficial de publicação ou o repositório autorizado de jurisprudência. Incide o óbice da Súmula n° 337 do c. TST. Recurso de revista não conhecido.” 



    5. Agravo regimental desprovido.